Tribunal: CARF
Processo: 10715.729516/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PRAZO PARA PROLAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. CONSEQUÊNCIA
Não há previsão legal que determine a extinção do processo administrativo, com cancelamento do lançamento de ofício, em razão da inobservância do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/07.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11:Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
ADUANA. RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO MANTRA
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no Sistema Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função específica que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.729516/2012-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.284 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
SAVINO DEL BENE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PRAZO
PARA
PROLAÇÃO
DA
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
CONSEQUÊNCIA
Não há previsão legal que determine a extinção do processo administrativo,
com cancelamento do lançamento de ofício, em razão da inobservância do
prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/07.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11:“Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.”
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
ADUANA.
RESPONSABILIDADE
PELA
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO MANTRA
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, incluído
pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela informação
de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no Sistema
Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função específica que
possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para exonerar o Contribuinte da multa aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.729516/2012-89
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.729516/2012-89

Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luís Cabral,
substituído pela Conselheira Lara Moura Franco Eduardo.

Relatório
Trata o presente processo de auto de infração da prestação intempestiva de
informações por registro de conhecimento de carga.
Tal conduta, segundo a Autoridade Fiscal, configuraria descumprimento do prazo
na informação dos dados de desconsolidação no SISCOMEX MANTRA, sujeitando o infrator à
multa de R$ 5.000,00 por operação, perfazendo um total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou impugnação, com base
sinteticamente nos seguintes fundamentos:
5.1 Argui a ilegitimidade passiva pois a autuada é agente de carga e descarga de
fretes aéreos, enquanto que o transportador é o interveniente.
5.2. Argui pela exclusão da penalidade pela denúncia espontânea.
5.3. Requer a relevação da penalidade.
Ato contínuo, a DRJ – RIO DE JANEIRO (RJ) julgou a Impugnação do
Contribuinte nos termos sintetizados na ementa do acórdão recorrido, a seguir transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
COMEX.
AGENTE
DE
CARGA.
REPRESENTANTE
DE
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente de Carga, por ser o representante do transportador estrangeiro no
País, responde pelas penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação aduaneira, em razão de expressa determinação legal.
COMEX. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei
no 12.350, de 2010.
COMEX. CONTROLE ADUANEIRO. INFRAÇÃO. MULTA DE
NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, é aplicável ao transportador internacional ou
agente de carga por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
Impugnação Improcedente
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.729516/2012-89

Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Como relatado, trata o presente processo de lançamento fiscal de multa por
registro intempestivo no SISCOMEX MANTRA de operação de desconsolidação, no Aeroporto
do Galeão-RJ, de carga proveniente do exterior.
O fato relatado no auto de infração que ensejou a aplicação da multa foi que o
Contribuinte procedeu intempestivamente a desconsolidação da carga de conhecimento genérico
(master) com a informação dos conhecimentos agregados HBL. Abaixo estão descritos
detalhadamente os fatos que ensejaram a autuação:
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU
CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
Empresa agente de carga, deixou de prestar informação sobre operações que
executou, na forma e prazo estabelecidos pela RFB.
As cargas objeto dos conhecimentos de carga descritos abaixo com suas
respectivas datas de chegada, voos, Termos de Entrada e quantidades de volumes,
foram transportadas por empresa transportadora nacional habilitada, autorizada, no
Siscomex Trânsito, pelo importador ou pelo consignatário indicado no conhecimento,
conforme previsão no art. 8, I, d da IN SRF na 248/2002 para este aeroporto
internacional do Galeão através das respectivas DTA-E. C. e foram informados no
Sistema Siscomex-Mantra após 02 horas do registro da chegada do respectivo veículo
transportador neste aeroporto internacional do Galeão, gerando a indisponibilidade 24-
CARGA INCLUÍDA APÓS CHEGADA DO VEÍCULO, conforme telas do Siscomex-Mantra
disponibilizadas ao autuado como anexos a este auto de infração.
Em 16/12/2007 às 18:27 hs chegou neste aeroporto internacional do Galeão,
voo tap0177, carga contendo 04 (quatro) volumes, correspondente ao MAWB
04779063390, cujo consignatário consta como a empresa SAVINO DEL BENE DO
BRASIL LTDA. A carga foi objeto de Termo de entrada n. 07011321-1. A empresa
autuada, como agente consignatário da carga responsável pelo documento HAWB
04779063390 60001535 não obstante a chegada do veículo transportador neste recinto
ter sido registrada conforme acima descrito, somente forneceu a informação da carga,
em 16/12/2007 as 22:37 hs, portanto, além das duas horas do registro da chegada do
veículo transportador neste recinto alfandegado, determinadas no art. 8 da IN SRF n°
102/94.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.729516/2012-89

O art. 8 da IN SRF n° 102/94 preceitua que as informações sobre carga consolidada
procedente do exterior ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de
carga até duas horas após o registro de chegada do veículo transportador e que, a partir da
chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos agregados (filhotes)
informados no Sistema serão tratados como desmembrados do conhecimento genérico
(máster) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.
O ‘caput' do art 4o da IN SRF no 102/94 determina que a carga procedente do
exterior será informada, no MANTRA, pelo transportador ou desconsolidador de carga,
previamente à chegada do veículo transportador, mediante registro: I - da identificação de
cada carga e do veículo; II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de
chegada; III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de com chegada; IV
- do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e V - da indicação, quando
for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou final.
O § 3° do art. 4 da IN SRF 102/94 impõe que as informações sobre carga
poderão ser complementadas através de terminal de computador ligado ao Sistema: I -
até o registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que tenham sido
prestadas mediante transferência direta de arquivos de dados; e II - até duas horas após
o registro de chegada do veículo, nos casos em que tenham sido prestadas através de
terminal de computador.
Constata-se que houve descumprimento de norma administrativa por parte do
Agente desconsolidador da carga, pois as informações relativas aos 'houses' já citados
acima, foram inseridas no sistema Siscomex-Mantra, além das duas horas da chegada
do veículo transportador, portanto, além do limite de 02 h previsto no item II do § 3o
da IN SRF no 102/94, o que gerou a indisponibilidade 24-CARGA INCLUÍDA APÓS
CHEGADA DO VEÍCULO, conforme extratos do Siscomex-Mantra Importação
(documentos em anexo a este auto de infração).
Como é cedico. a IN SRF n° 102/94, é que regula os procedimentos de controle
aduaneiro de carga aérea procedente do exterior e de carga em trânsito pelo território aduaneiro,
conforme seu art. 4o:
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo transportador
ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo transportador, mediante
registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e
V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou final.
§ 1o As informações sobre carga procedente do exterior serão apresentadas à unidade
local da SRF que jurisdiciona o local de desembarque da carga.
§ 2o As informações prestadas posteriormente à chegada efetiva de veículo
transportador dependerão de validação pelo AFTN, exceto nos casos de que tratam o
parágrafo seguinte e o art. 8o.
§ 3o As informações sobre carga poderão ser complementadas através de terminal de
computador ligado ao Sistema:
§ 3o Os dados sobre carga já informada poderão ser complementadas através de terminal
de computador ligado ao Sistema: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1479, de 07 de julho de 2014)
I - até o registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que tenham sido
prestadas mediante transferência direta de arquivos de dados; e
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.729516/2012-89

II - até duas horas após o registro de chegada do veículo, nos casos em que tenham sido
prestadas através de terminal de computador.
§ 4o Nos casos de embarque parcial, sua totalização deverá ocorrer dentro de quinze dias
seguintes ao da chegada do primeiro embarque.
Depreende-se dos dispositivos transcritos que a carga procedente do exterior
deverá ser informada no MANTRA, que é sistema de controle de informatizado de cargas, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo transportador, bem
como indica de que forma deverá ser registrada. Além disso, as informações sobre carga poderão
ser complementadas através de terminal de computador ligado ao Sistema até duas horas após o
registro de chegada do veículo, nos casos em que tenham sido prestadas através de terminal de
computador.
No caso concreto, é incontroverso que as informações foram prestadas no
MANTRA fora do prazo estabelecido no dispositivo legal transcrito, subsumindo o fato à norma
que estabelece a penalidade.
Feitas essas considerações iniciais para melhor compreensão da matéria em
debate, passa-se à análise das pretensões da Recorrente em suas argumentações de preliminares e
mérito.
Prescrição Intercorrente
No que concerne à prescrição intercorrente, embora não tenha sido abordada na
impugnação, por ser uma questão de ordem pública, não está sujeita à preclusão e pode ser
trazida aos autos em qualquer fase do processo.
Quanto a esse tema, a Recorrente destaca que o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873, de 23
de novembro de 1999, é expresso ao dispor que se opera a prescrição intercorrente no processo
administrativo punitivo paralisado por mais de três anos aguardando julgamento ou despacho:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Afirma não desconhecer o conteúdo da súmula CARF no11, qual seja, não se
aplicar a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, porém, de uma simples
análise da matéria debatida nos acórdãos que deram origem à esta súmula, verifica-se que
processo administrativo fiscal é entendido aqui como sinônimo de processo administrativo
tributário, uma vez que todos eles, sem exceção, tratam de infrações a obrigações tributárias.]
Explicita a Recorrente que o art. 5o da Lei no 9.873/99 estabelece que as
disposições ali contidas não alcançam os procedimentos de natureza tributária:
Art.5o. O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Ocorre que a obrigação alegadamente descumprida no presente caso não possui
natureza tributária, constituindo simples instrumento de controle por parte da Fiscalização
Aduaneira.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.729516/2012-89

Trata-se, portanto, de uma ação administrativa essencialmente punitiva,
decorrente do poder de polícia da Administração Pública, sem qualquer relação com a
fiscalização ou apuração de tributo, sendo, portanto, plenamente aplicável ao caso em tela o
parágrafo 1o do art.1o da Lei no9.873/99.
Em suma, a questão posta para o Colegiado é se a prescrição intercorrente não
deve ser aplicada sobre autuações que têm por objeto multa sobre descumprimento de medidas
do controle aduaneiro.
Questão da possibilidade de afastamento da Súmula CARF no 11 foi analisada
recentemente nesta Turma de forma precisa pela ilustre Conselheira Relatora Cynthia Elena
Campos, no processo no10715.729670/2013-31. Entendo que foi dada a melhor solução à lide
quanto a essa questão, motivo pelo qual adoto os fundamentos da decisão como as minhas razões
de decidir no presente voto, os quais transcrevo a seguir:
Assim dispõe a Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Inicialmente, cumpre destacar que deve um Julgador observar a incidência de
uma Súmula para aplicá-la ou, se for o caso, traçar o comparativo e a distinção do caso
concreto sob análise, possibilitando, com a devida motivação, afastá-la por não
guardar semelhança e compatibilidade com os fundamentos relevantes que
determinaram os precedentes vinculados.
Assim prevê o artigo 926 do Código de Processo Civil:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra
e coerente.
§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os
tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência
dominante.
§ 2o Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias
fáticas dos precedentes que motivaram sua criação.
Os professores Teresa Arruda Alvim e Rodrigo Barioni ensinam que apenas
com “a perfeita identificação dos elementos fáticos e jurídicos inerentes à
fundamentação da decisão é que se consegue buscar a ratio decidendi do caso
concreto.”1
Portanto, é necessário analisar os fundamentos determinantes de cada caso
concreto que dá ensejo aos precedentes de uma Súmula, como preceitua o artigo 489,
§ 1o, V do Código de Processo Civil.2
Tais considerações são importantes, uma vez que a previsão regimental deste
Tribunal Administrativo, ao dispor que não poderá o Conselheiro deixar de observar

1 ARRUDA ALVIM, Teresa; BARIONI, Rodrigo. Recurso repetitivo: tese jurídica e ratio decidendi. Revista de Processo, vol.
296, p. 183-204, out. 2019.
2 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar
que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.729516/2012-89

enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF (art. 45, VI do RICARF3),
não impede eventual distinguishing na análise de casos concretos, diante do contexto
fático e jurídico de um julgamento. Frisa-se que deve imperar o livre convencimento
motivado de um Julgador, desde que justificado por relevante fundamentação.
Com relação à Súmula CARF no 11, destaco que foram indicados como
precedentes os Acórdão de nos 103-21113, 104-19410, 104-19980, 105-15025, 107-
07733, 202-07929, 203-02815, 203-04404, 201-73615, 201-76985, os quais versam
sobre os seguintes objetos e são sustentados com os seguintes fundamentos para
afastar a prescrição intercorrente:

ACÓRDÃO
No
103-21.113,
DE
05/12/2002
(PROCESSO
No
10880.000670/2001-19):

Objeto do litígio: i) omissão de receitas decorrente de aporte de capital social
não comprovado, e ii) omissão de receitas, face a suprimentos de caixa não
comprovados.

Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: inexiste prazo
prescricional até o trânsito em julgado do processo administrativo. Neste acaso, o i.
Relator invocou a decisão proferida pelo E. STF nos ED no RE no 94.462/SP, julgado
em 1982, para sustentar que a prescrição correria apenas a partir da definitividade do
crédito tributário.

ACÓRDÃO
No
104-19.410,
DE
12/06/2003
(PROCESSO
No
10882.000463/95-91):
Objeto do litígio: acréscimo patrimonial a descoberto.
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: A apreciação da
lide tributária na via administrativa, como forma de ser exercido o controle da
legalidade, é argumento a afastar a alegação de prescrição intercorrente. É pacífico no
Conselho o entendimento contrário à prescrição intercorrente, em razão da suspensão
da exigibilidade do crédito tributário com a impugnação tempestiva.

ACÓRDÃO
No
104-19.980,
DE
13/05/2004
(PROCESSO
No
10860.000649/98-87):
Objeto do litígio: omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídica.
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: não há prescrição
intercorrente, porquanto os prazos, para as autoridades fiscais praticarem os atos
inerentes às suas funções, são cominatórios e não peremptórios. Havendo a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, não ocorre a prescrição. Impõe-se observar que a
própria interposição da peça defensória suspende a exigibilidade do crédito tributário,
não sendo plausível, portanto, a arguição de prescrição intercorrente. É pacífico no

3 Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:
VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF, bem como o disposto no art. 62

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.729516/2012-89

Conselho o entendimento contrário à prescrição intercorrente, em razão da suspensão
da exigibilidade do crédito tributário com a impugnação tempestiva.

ACÓRDÃO No 05-15.025, DE 13/04/2005 (PROCESSO No 10783.003642/93-
72):
Objeto do litígio: IRPJ decorrente do arbitramento do Lucro, relativo aos
exercícios de 1989, 1990 e 1991 e multa por atraso na entrega da DIRPJ.
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: É pacifico o
entendimento - administrativo e judicial - que enquanto não julgado o lançamento em
caráter definitivo, não transcorre nenhum prazo de caducidade. Não se aplica a
prescrição intercorrente, em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
com a impugnação tempestiva.

ACÓRDÃO
No
107-07.733,
DE
11/08/2004
(PROCESSO
No
10768.011581/98-92):
Objeto do litígio: não pagamento de IRPJ e CSL.
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: Este foi o único
precedente em que o i. Relator rejeitou a prescrição intercorrente com fundamento no
artigo 5o da Lei no 9.783/99, já citado, ao fundamento que tal dispositivo não seria
aplicável em matéria tributária, haja vista a exceção prescrita pelo próprio dispositivo
legal.

ACÓRDÃO
No
202-07.929,
DE
22/08/1995
(PROCESSO
No
10183.001032/89-44):
Objeto do litígio: Imposto Único sobre Minerais do País (UM).
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: O i. Relator
afastou a prescrição intercorrente por concluir que não há comprovação da omissão da
autoridade administrativa.

ACÓRDÃO No 203-02815, DE 23/10/1996 (PROCESSO No 10830.001682/88-
19):
Objeto do litígio: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: Inadmissível em
face da inocorrência comprovada de omissão das autoridades administrativas
preparadoras, conforme reiterada jurisprudência deste e demais Conselhos. É pacífico
no Conselho o entendimento contrário à prescrição intercorrente, em razão da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a impugnação tempestiva.

ACÓRDÃO No 203-04.404, 11/05/1998 (PROCESSO No 10508.000278/91-
21):
Objeto do litígio: FINSOCIAL/FATURAMENTO
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: O i. Relator
invocou a Súmula n° 153, do extinto Tribunal de Recursos — TER, não se inicia
fluência de prazo prescricional, entre a data da lavratura de Auto de Infração e o
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.729516/2012-89

trânsito em julgado administrativo, em face do crédito tributário encontrar-se
suspenso.

ACÓRDÃO No 201-73.615, DE 24/02/2000 (PROCESSO No 13802.001081/91
-46):
Objeto do litígio: ITR
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: O i. Relator
argumentou que não existe prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
federal à míngua de legislação que regre a matéria.

ACÓRDÃO
No
201-76.985,
DE
11/06/2003
(PROCESSO
No
11020.000737/96-35):
Objeto do litígio: créditos básicos de IPI.
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: É pacífico no
Conselho o entendimento contrário à prescrição intercorrente, em razão da suspensão
da exigibilidade do crédito tributário com a impugnação tempestiva.
Constata-se que, mesmo que os processos precedentes da Súmula CARF no 11,
tenham por objeto lançamentos decorrentes de créditos de natureza tributária,
especificamente com relação à prescrição intercorrente, o fundamento relevante para
afastá-la, quase que na totalidade dos casos analisados, tiveram por premissa a
suspensão da exigibilidade incidente com a impugnação tempestiva, nos termos
previstos pelo Decreto no 70.235/1972. Ou seja, os casos analisados, com relação à
controvérsia preliminar, versam sobre o rito estabelecido pela legislação que regula o
processo administrativo fiscal, e não propriamente sobre o objeto em discussão nos
respectivos casos.
Por outro lado, considerando o argumento da defesa de que a multa aduaneira
não guarda relação com o crédito tributário, igualmente destaco que não há dúvidas
acerca da diferença apontada, uma vez que a sanção aduaneira de fato não tem
natureza tributária.
O Direito Aduaneiro, por ser um ramo do direito público, tem sua autonomia
frente aos demais ramos do Direito, resultando em um conjunto de normas legais
criadas com o intuito de regular e controlar as operações de comércio exterior.
O Ilustre Doutrinador e Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes (2016, p. 41),
traçou uma relação de interseção entre o Direito Aduaneiro, Direito Tributário e
Direito Econômico, abordando sobre a aplicabilidade de princípios gerais tributários
às normas aduaneiras a partir da análise individualizada do caso e respeitando a
normativa aduaneira. Ponderou o autor que “o Direito Aduaneiro é um ramo
reconhecidamente especializado, com particularidades e institutos próprios”4.
Todavia, ainda que a multa aduaneira não tenha natureza tributária, entendo que
a preliminar invocada pela defesa não está enquadrada como um caso de diferenciação
à Súmula CARF no 11.
Ocorre que o Regulamento Aduaneiro remete o processo administrativo de
exigência de penalidade aduaneira ao rito do Decreto no 70.235/1972. Vejamos:

4 FERNANDES, Rodrigo Mineiro. Revisão Aduaneira e Segurança Jurídica. São Paulo: Editora Intelecto, 2016, pág. 41.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.729516/2012-89

Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de
infração às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo
administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 822,
de 5 de setembro de 1969, art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).

§ 1o O disposto no caput aplica-se inclusive à multa referida no § 1o do art. 689
(Lei no 10.833, de 2003, art. 73, § 2o). (Incluído pelo Decreto no 7.213, de 2010).
§ 2o O procedimento referido no § 2o do art. 570 poderá ser aplicado ainda a outros
casos, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (sem
destaque no texto original)
Por sua vez, o Decreto no 70.235/1972 rege o processo administrativo de
determinação e exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a
aplicação da legislação tributária federal (art. 1o). Ou seja, a Lei do PAF tem o rito
voltado aos créditos tributários, o que não pode ser apartado na análise processual das
autuações referentes às penalidades de natureza aduaneira.
Impera igualmente destacar que a pretensão punitiva é exercida por meio do
lançamento de ofício (art. 139 – Decreto no 37/665), mantendo-se suspensa desde a
interposição da defesa até decisão final administrativa.
O CARF, enquanto órgão revisor da legalidade do ato administrativo, não tem o
poder de constituir uma pretensão da Fazenda Nacional. Através do lançamento de
ofício, a pretensão punitiva do Estado no exercício do poder de polícia aduaneira já
está sendo exercida. O direito de punir do Estado é proposto com a lavratura do auto
de infração. A partir do momento em que o autuado apresenta a impugnação, é
instaurada a fase litigiosa (art. 16 - Decreto no 70.235/19726), incidindo a suspensão da
exigibilidade daquela penalidade aplicada pela Autoridade Fiscal.
E, uma vez suspensa a exigência lançada de ofício, não há como ser aplicada a
prescrição intercorrente, tendo em vista que a pretensão punitiva, embora já proposta
pela Autoridade Fiscal, não pode ser exercida justamente em virtude de tal suspensão.
Igualmente é importante ponderar que não pode ser considerado o
direcionamento conferido pelo Regulamento Aduaneiro ao Decreto no 70.235/1972
para efeito de suspensão da exigibilidade da multa e, em contrapartida, isoladamente
desconsiderar o rito atribuído ao PAF quando se trata da incidência da prescrição
intercorrente.
Portanto, entendo que a inaplicabilidade do instituto da prescrição intercorrente
atribuída ao Decreto no 70.235/1972 igualmente deve incidir sobre matérias de
natureza aduaneira, resultando na correta aplicação da Súmula CARF no 11 ao caso
em análise.
Nesse mesmo sentido, tem sido mantida a recente jurisprudência de outras Turmas
do CARF, conforme exemplificam as seguintes ementas:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA. CÓDIGO NCM.

5 Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor penalidade, a contar da data da infração.
6 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.729516/2012-89

Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966,
pela não prestação de informação sobre a carga na forma prevista pela Receita Federal.
(Acórdão no3302-011.017, relatoria da Conselheira Larissa Nunes Girard, sessão de
27/05/2021)

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
DE
INFORMAÇÕES.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. MULTA REGULAMENTAR. CABÍVEL.
Constatado que o registro, no Siscomex Carga, de dados obrigatórios se deu após
decorrido o prazo definido na legislação, é devida a multa regulamentar por falta do
respectivo registro.
(Acórdão no3401-009.039, relatoria do Conselheiro Ronaldo Souza Dias, sessão de
29/04/2021)

Dessa forma, não deve ser aplicada a prescrição intercorrente no presente
processo administrativo fiscal, conforme determina a Súmula CARF no11.
Por fim, argumenta ainda a Recorrente que mesmo que se considerasse de
natureza tributária a infração tratada nos autos – o se admite apenas à título de argumentação –,
ainda assim teria se operado a prescrição intercorrente, uma vez que o art. 24 da Lei n°
11.457/07, que dispõe sobre a Administração Tributária Federal, impõe o prazo máximo de 360
dias a contar do protocolo da defesa para que seja proferida decisão administrativa:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
Entendo que, embora o dispositivo legal transcrito reconheça o direito subjetivo
do Contribuinte a razoável duração do processo, previsto no inciso LXXVII do artigo 5o da
Constituição da República de 1988, não há na citada lei, ou em qualquer outra norma legal, a
estipulação de que o processo seja extinto e o correspondente lançamento de ofício seja
cancelado, caso o prazo de 360 dias para a prolação da decisão administrativa seja ultrapassado.
Inexiste, assim, suporte legal para a solicitação de cancelamento do lançamento
em vista do descumprimento do prazo fixado ao Fisco federal para atendimento aos pleitos
apresentados pelos contribuintes.
Ausência de Responsabilidade do Agente de Cargas Por Impossibilidade Técnica de Acesso
ao Sistema Mantra
Neste tópico, alega a Recorrente que o agente de carga não tem perfil de acesso ao
MANTRA para a prestação de tais informações. A responsabilidade para tal procedimento seria
da cia aérea e não do agente de cargas, por força do art. 8o, § 2o, da Instrução Normativa n° 102,
de 20 de novembro de 1.994 (excludente de responsabilidade), o deve direcionar
necessariamente a responsabilidade pela infração à cia aérea, pois esta se constituiria na única
responsável pela inserção de informação incorreta no sistema MANTRA
-
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.729516/2012-89

Essa questão da responsabilidade dos agentes de carga, quanto a prestação de
informações de desconsolidação de cargas aéreas no MANTRA, foi analisada de forma precisa
em outro acórdão da DRJ7 envolvendo caso semelhante. O referido acórdão foi o segundo
proferido pela DRJ no mesmo processo, em vista de que o CARF declarou a nulidade do
primeiro acórdão proferido e determinou o rejulgamento da matéria, incluindo a questão da
ilegitimidade passiva, que também havia sido omitida. No rejulgamento realizado foi dada a
melhor solução à lide quanto a questão da ilegitimidade passiva dos agentes de carga, motivo
pelo qual adoto os fundamentos da decisão como as minhas razões de decidir no presente voto,
os quais transcrevo a seguir:
O presente auto de infração trata da penalidade de multa aplicada por atraso na
prestação das informações relativas às cargas mencionadas no relatório fiscal. Tal
obrigação acessória advém do Art. 37 do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada
pela Lei n° 10.833/2003, in verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1° O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
§ 2° Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo. (...)[g.n.]
Da redação acima verifica-se que a lei definiu quem são os sujeitos passivos da
obrigação acessória: transportador, agente de carga e o operador portuário. O §1o traz
o conceito de agente de carga. A Impugnante, no presente caso, atua como agente de
carga, conforme informações prestadas pela própria Impugnante em sua defesa.
A regulamentação de tal obrigação adveio com a Instrução Normativa SRF no
102, de 20 de dezembro de 1994, que estabelece em seu Art. 4o que:
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e
V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou final.”
[g.n.]
Não obstante observa-se que o Art 8o do mesmo instrumento normativo, com a
redação dada pela IN RFB no1479, de 07 de julho de 2014, que:
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas após o
registro de chegada do veículo transportador. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos agregados
(filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do conhecimento

7 Acórdão no 107-003.983 - 4a TURMA DA DRJ07, de 30 de novembro de 2020.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.729516/2012-89

genérico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador.(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de
julho de 2014)
(negrito nosso)
Conforme se depreende do caput do Art. 4° a obrigação acessória deverá ser
cumprida pelo transportador ou pelo desconsolidador. No entanto, para que o
desconsolidador pudesse prestar tal informação é imprescindível que tenha acesso ao
Siscomex-Mantra. A redação do parágrafo 2o do Art. 8o acima transcrito, esclarece que
a responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador.
Tal redação, embora tenha sido alterada após a lavratura do auto de infração,
por se tratar de norma interpretativa aplica-se retroativamente, nos termos do Art. 106,
inciso I da Lei no 5.172/66. Não há como exigir do desconsolidador a inserção de
informações em sistema para o qual não lhe foi concedido acesso por meio de função
específica.
Cabe mencionar o Ato Declaratório Executivo COANA no 13, de 21 de março
de 2003, que assim dispõe:
Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 2o, inciso II, da Instrução Normativa SRF no
102, de 20 de dezembro de 1994, os transportadores aéreos poderão executar as
funções que lhes são próprias, no Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do
Trânsito e do Armazenamento - MANTRA, bem como no Sistema de Trânsito
Aduaneiro - Siscomex Trânsito, por intermédio de empregados de empresa
contratada, desde que estejam expressamente autorizados a acessar o referido
Sistema em nome e sob a responsabilidade do contratante, nos termos do respectivo
contrato de prestação de serviços.
§ 1o O disposto no caput aplica-se também aos Depósitos Afiançados sob a
responsabilidade dos transportadores aéreos.” [g.n]
Já o supracitado Art. 2°:
Art. 2o São usuários do MANTRA:
I - a SRF, através dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional - AFTN, Técnicos do
Tesouro Nacional -TTN, Supervisores e Chefes;
II - transportadores, desconsolidadores de carga, depositários, administradores de
aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas, através de seus representantes
legais credenciados pela Secretaria da Receita Federal - SRF; e
(...) [g.n]
Assim, os transportadores aéreos podem executar funções que lhes são próprias
no Siscomex Mantra através de empregados da empresa contratada, na condição de
que estes estejam expressamente autorizados a acessar o referido sistema em nome e
sob a responsabilidade do próprio transportador. Ou seja, caso o transportador contrate
o agente desconsolidador de cargas para realizar diversas atividades, dentre elas, a
inclusão de dados no Sistema Mantra, este poderá ser habilitado, todavia sob expressa
autorização e responsabilidade do próprio transportador. Logo, uma inclusão de dados
intempestiva, embora realizada pelo contratado, é na verdade de responsabilidade do
transportador.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.729516/2012-89

Corrobora com esse entendimento a Notícia Siscomex Importação no47/2008,
de 28/11/2008, a seguir transcrita:
A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4o e 8o da IN SRF No 102/94 e com
referência as notícias Siscomex importação No 36/2003, 05/2006, 44/2007 e 18/2008, o
prazo a ser aplicado para que o responsável pela informação do HAWB complemente os
dados no siscomex mantra poderá ser estendido em até 03 horas após a chegada do
veículo. As regras desta notícia poderão ser aplicadas por prazo indeterminado até que
seja viabilizada funcionalidade no siscomex mantra que possibilite a informação
dos HAWB exclusivamente pelos agentes desconsolidadores de carga.[g. n.]
Depreende-se por meio desta notícia que se porventura o agente
desconsolidador de carga conseguia acessar o Siscomex Mantra na época dos fatos, o
fazia em nome e sob responsabilidade de terceiros, muito provavelmente do
transportador (ADE Coana no13), eis que na época inexistia funcionalidade exclusiva
para que ele por sua conta e risco, ou seja, através de perfil próprio, fizesse acesso ao
sistema.
Por fim, cabe citar acórdãos, decididos por unanimidade, no mesmo sentido:
Acórdão n° 12-97.141 da 14° Turma da DRJ/RJO de 26 de março de 2018:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
ADUANA.
RESPONSABILIDADE
PELA
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO MANTRA.
Nos termos do disposto no parágrado 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Sistema Mantra é do
transportador, enquanto não for implementada função específica que possibilite ao
desconsolidador inserir as informações no sistema.”
Acórdão n° 07-45.971 da 2° Turma da DRJ/FNS de 12 de fevereiro de 2020:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/01/2008
MANTRA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA.
AGENTE DE CARGA. TRANSPORTADOR.
A responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no sistema Mantra é
do transportador, enquanto não for implementada função específica que possibilite ao
desconsolidador inserir as informações no sistema informatizado.”
Acórdão n° 06-69.047 da 4° Turma da DRJ/CTA de 10 de março de 2020:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/09/2007, 05/09/2007,07/09/2007, 30/09/2007
CONCLUSÃO DE TRÂNSITO ADUANEIRO. DESCOMPASSO FUNCIONAL DO
SISTEMA MANTRA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO AGENTE PELA
DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA DE CONHECIMENTOS FILHOTES DE
TRANSPORTE AÉREO.
Afasta a responsabilidade do agente de carga por eventual intempestividade na
prestação de informações de conhecimentos filhotes quando lhe faltar condições de
acesso ao sistema MANTRA para tanto, ou quando o descompasso entre funcionalidade
desse sistema e as operações que efetivam a conclusão do trânsito impedirem o
atendimento do prazo para a desconsolidação.”
Indefiro o pedido de diligência, pois se encontram presentes circunstâncias
fáticas suficientemente caracterizadas e legalmente tipificadas na peça de autuação,
reputando-se aptas a formar a convicção da julgadora, assim, tal ação apenas
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.284 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.729516/2012-89

procrastinaria a solução do contencioso, fato incompatível com o ideal de celeridade
processual e segurança jurídica.
Em face do expendido, voto por REJEITAR a preliminar de nulidade, pela
PROCEDÊNCIA da impugnação e EXONERAÇÃO do crédito tributário.
Como se observa, a responsabilidade pelas informações no SISCOMEX
MANTRA sobre a desconsolidação de cargas aéreas provenientes do exterior permanece com as
cias aéreas enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, por força
do §2o do art.8o, da IN SRF no102/74 (Incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014). E
ainda que algum agente desconsolidador acessasse o SISCOMEX MANTRA à época dos fatos
para alimentar o sistema, o fazia em nome e responsabilidade de terceiros, no caso o
transportador aéreo, posto que inexistia acesso por perfil próprio para esse agente.
Assim, torna-se claro que houve erro na identificação do sujeito passivo do
presente caso, posto que deveria ter constado como sujeito passivo da autuação o transportador
aéreo, devendo, por isso, ser excluída a responsabilidade do agente de carga.
Por fim, considero que as outras matérias trazidas no recurso voluntário, a
exemplo de não ter ocorrido qualquer dano ao erário, configuração da denúncia espontânea,
relevação da penalidade e de que houve violação aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, encontram-se prejudicadas em vista do reconhecimento da ilegitimidade
passiva para Recorrente figurar no auto de infração.
Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
exonerar o Contribuinte da multa aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital